Tribunal: TJES
Processo: 0000121-15.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-15.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEVERSON CRIST
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000121-15.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEVERSON CRIST

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SANDRO RONALDO RIZZATO - ES10250-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREJUDICADA AUSÊNCIA DE DE DOLO -
RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade por inépcia da inicial acusatória, eis que a referida peça processual foi apresentada com todos os requisitos indispensáveis, nos termo do art. 41 do CPP. 2. O apelante disse e que tomou conhecimento do Auto de Infração nº 5.013.567-7, alegando inclusive que foi apresentado recurso administrativo, porém este foi negado. Recurso improvido. Consta n
os autos que o apelante tinha plena ciência de seus débitos tributários, emitiu notas fiscais que não correspondiam a entradas das mercadorias conforme verificado no auto de infração nº 5.013.597-7.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000121-15.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEVERSON CRIST

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SANDRO RONALDO RIZZATO - ES10250-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, extraio da denúncia recebida em desfavor do recorrente:

[...] foi Lavrado o Auto de Infração n°5.013.597-7 em desfavor da Empresa V&M Indústria e Comércio LTDA, sendo administrador o denunciado CLEVERSON CRIST, por omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias e fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Infere-se dos autos que a empresa referida realizava a emissão de documento fiscal próprio que no correspondia a uma efetiva entrada de mercadorias no estabelecimento, conforme demonstra o Auto de Infração de fls. 7. Diante disso, conforme consta no contrato social da empresa de fls. 39/58, o administrador na data dos fatos, de setembro de 2013 a dezembro de 2014, era o denunciado Cleverson, podendo ser imputado a ele o ilícito tributário. Cumpre salientar, que o débito encontra-se atualmente inscrito em dívida ativa, conforme certidão de fls. 09 e espelho do Sistema de informações tributárias de fls. 20/21. Diante do ocorrido, o denunciado prestou declarações em sede policial, afirmando não saber explicar o que ocorreu. Materialidade e autoria evidenciadas pelo Auto de infração n 0 5.013.597- 7, pela Certidão de Dívida Ativa de fls. 09 e espelho do Sistema de informações tributárias de fls. 20/21. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o apelante condenado pela prática do delito previstos no artigo 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/90, cuja pena é de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias de multa, em regime aberto. ]

A defesa inicialmente requer seja decretada a nulidade da ação penal, em razão da inépcia da inicial acusatória.

Da inépcia da inicial - Como sabido, a inicial acusatória deve descrever de forma clara e precisa o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.

Observa-se, que peça incoativa, ao contrário do que alega o recorrente, não se afigura inepta, pois descreve, de forma clara e adequada, a participação do acusado na prática do delito a ele imputado

Portanto, na hipótese em testilha, os requisitos legais foram integralmente preenchidos na denúncia oferecida pelo Ministério Público, na medida em que as circunstâncias do delito foram adequadamente expostas, com a descrição dos fatos e do meio de execução, classificação e tempos do delito, o que demonstra que o apelante pude exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados no artigo 5º , LV , da Carta Política .

Dessa forma, por estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da inicial.

Outrossim, a superveniência de sentença com apreciação do mérito, afasta a alegação de inépcia da denúncia.
Conforme julgados:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.
[...] (REsp n. 1.881.928/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

[...] II - In casu, não há falar em indevida negativa de prestação jurisdicional na origem pela denegação da ordem com espeque no entendimento jurisprudencial de que se considera prejudicada a análise da falta de justa causa pela superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes.III -
"Com a superveniente prolação de decisão condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal
(AgRg no RHC n. 33.917/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe de 12/12/2014)" (AgRg no REsp n. 1.790.561/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 02/08/2019).[...] (AgRg no RHC n. 125.904/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Noto de plano na fl. 25 dos autos e-mail da intimação da delegacia fazendária enviado ao recorrente (
cleversoncris@bol.com.br
) por Josué Demuner (
josue.demuner@pc.es.br
), bem como à fl. 32, extraio do Termo de Declaração IP nº 149/2018 que o apelante disse que tomou conhecimento do Auto de Infração nº 5.013.567-7, alegando, inclusive, que foi apresentado recurso administrativo, porém este foi negado.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida.

NO MÉRITO, ALEGA A DOUTA DEFESA AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DO RECORRENTE.

Cumpre deixar assente, que
o
sócio
deve responder pelos débitos fiscais do período em que exerceu a administração da sociedade, apenas se ficar provado que agiu com dolo, ou fraude e que a sociedade, em razão de dificuldade econômica decorrente desse ato, não pôde cumprir o débito fiscal.

Feita esta digressão, extrai-se dos autos que o apelante tinha plena ciência de seus débitos tributários, emitiu notas fiscais que não correspondiam às entradas das mercadorias, conforme verificado no auto de infração nº 5.013.597-7.

Portanto,
preenchido o pressuposto de fato, a incidência da norma de responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão, ou representação da sociedade com excesso de poder ou infração à lei, contrato social, ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.